Tribunal: TJDFT
Processo: 0725487-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725487-56.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: REGINALDO BISPO DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO PACTUADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DOS SUBSTITUÍDOS. PRECEDENTES. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TRÂNSITO EM JUGADO. DECISÃO EXEQUENDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – Lei 8.906/1994 - prevê, em seu art. 22, parágrafo 4o, a possibilidade de retenção dos honorários contratuais a serem recebidos pelo constituinte, se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório. 2. Caso o escritório de advocacia seja contratado por um sindicato, em regra, o vínculo firmado exclusivamente entre a organização coletiva e os advogados não vincula os sindicalizados, não podendo, portanto, ter seu cumprimento exigido nos próprios autos. A exceção ocorre quando o escritório apresentar contrato celebrado com cada um dos filiados, ou, ainda, a autorização deles para tanto, a qual poderá ser feita, inclusive, em assembleia geral. 3. A previsão genérica para contratação de um representante e votação acerca da cobrança de honorários advocatícios pelo Sindicato, em assembleia geral, não autoriza o destaque de honorários contratuais pela sociedade de advogados. 3.1 A ausência de anuência expressa de cada um dos substituídos aos termos do contrato de prestação de serviços impede a retenção dos honorários contratuais direto nos autos. 4. O art. 100, parágrafos terceiro e quinto, da Constituição Federal preveem ser necessário o trânsito em julgado para expedição de precatório ou requisição de pequeno valor. 4.1. Deve haver o trânsito em julgado do título executivo judicial do qual se pretende a execução e não de toda e qualquer decisão decorrente do cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §§ 4° e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, sustentando que a autorização do substituído quanto ao destaque dos honorários contratuais devidos ao recorrente se deu por meio da decisão da Assembleia Geral Extraordinária, de modo que, tendo sido contratado pelo sindicato com aval da aludida assembleia para promover a ação coletiva, possui o direito à percepção de honorários contratuais sobre os valores auferidos pelos substituídos no processo executivo, em virtude de sua atuação exitosa na fase de conhecimento. Acrescenta estarem preenchidos todos os requisitos para o destaque dos honorários nos próprios autos. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial sobre o direito ao destaque dos seus honorários contratuais. Em sede de contrarrazões o Distrito Federal pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao apontado malferimento ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). No que tange à mencionada afronta aos artigos 22, §§ 4° e 7o, da Lei 8.906/1994, 664 e 884, ambos do Código Civil, o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1.965.394/DF (Tema 1.175), concluiu que: “a) antes da vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O apelo extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à suposta contrariedade aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, inciso I, e 8o, caput, incisos I e III, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal somente seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF) que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454284 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010